Tribunal: TJMT
Processo: 1030360-09.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030360-09.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUZANA LUCIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 918.437.231-15 (APELANTE), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 387.802.048-13 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO REGULAMENTADOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas fundamentado na Lei do Superendividamento, ao entendimento de que a renda líquida da autora, mesmo após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 como mínimo existencial pode ser afastado por alegada inconstitucionalidade; (ii) se o mínimo existencial deve ser analisado de maneira individualizada; e (iii) se é possível a limitação dos descontos a 35% dos rendimentos líquidos independentemente da caracterização do superendividamento.

III. Razões de decidir

3. Não se caracteriza situação de superendividamento quando a renda líquida do consumidor, mesmo após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial estabelecido pelo decreto regulamentador.

4. As parcelas das dívidas decorrentes de operações de crédito consignado não são computadas na aferição do comprometimento do mínimo existencial para fins de repactuação de dívidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUZANA LUCIA MAGALHAES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedente seu pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de repactuação das dívidas, com fundamento nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, considerando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade, caso tenham sido concedidos os benefícios da justiça gratuita em favor do autor.”

Em suas razões recursais (Id. 334840483), a apelante argumenta que o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 como mínimo existencial é irrisório e não reflete as necessidades vitais básicas de alimentação, habitação, vestuário, saúde, transporte e higiene para a maioria dos brasileiros. Sustenta que o decreto é objeto de Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e foi publicamente reprovado pela Procuradoria Geral da República. Defende que o mínimo existencial deve ser analisado de maneira individualizada, considerando a grande diferença de classe social existente no país. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua situação de superendividamento, com a consequente procedência do pedido de repactuação de dívidas, determinando-se que os descontos em sua remuneração sejam limitados a 35% de seus rendimentos líquidos.

Em contrarrazões, os bancos réus defendem a manutenção da sentença, argumentando que a apelante não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, que os empréstimos consignados não são considerados para fins de repactuação de dívidas, e que a autora agiu de má-fé ao contratar diversos empréstimos simultaneamente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é importante estabelecer o conceito de superendividamento conforme definido pela legislação. O superendividamento é caracterizado como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

Esse conceito traz dois elementos fundamentais que precisam ser analisados no caso concreto: (1) a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas e (2) o comprometimento do mínimo existencial.

O mínimo existencial, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto no 11.567/2023 (que atualizou o Decreto no 11.150/2022), estabelecendo-o como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

A apelante questiona a constitucionalidade do Decreto no 11.567/2023, argumentando que o valor de R$ 600,00 seria irrisório e insuficiente para garantir as necessidades básicas de uma pessoa. Esse questionamento merece análise detalhada.

O controle de constitucionalidade no sistema jurídico brasileiro pode ocorrer de duas formas: o controle concentrado, exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal através de ações específicas (como ADI, ADC, ADPF), e o controle difuso, que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal ao analisar um caso concreto.

No caso em análise, a apelante menciona a existência de Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade contra o referido decreto tramitando no Supremo Tribunal Federal. Contudo, até o presente momento, não há decisão definitiva sobre a matéria, e o decreto permanece em pleno vigor.

No âmbito do controle difuso, este Tribunal poderia, em tese, afastar a aplicação do decreto no caso concreto se entendesse pela sua inconstitucionalidade. Entretanto, tal medida exigiria fundamentação robusta demonstrando a incompatibilidade do ato normativo com a Constituição Federal, especialmente considerando a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos.

O valor estabelecido como mínimo existencial pelo decreto, embora possa ser considerado baixo diante da realidade econômica atual, foi definido pelo Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar. Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, substituir-se ao legislador ou ao administrador na definição de políticas públicas ou na fixação de valores que dependem de critérios técnicos e econômicos específicos.

Portanto, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, o valor estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 deve ser considerado como parâmetro legal para a caracterização do superendividamento, sem prejuízo da análise das circunstâncias específicas de cada caso concreto.

A apelante defende que o mínimo existencial deve ser analisado de maneira individualizada, considerando as diferenças sociais existentes no país. Esta questão merece aprofundamento.

O mínimo existencial representa o conjunto de condições materiais básicas para uma existência digna. Não se trata apenas de sobrevivência física, mas da garantia de condições que permitam ao indivíduo participar da vida social com dignidade. Isso inclui alimentação adequada, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, entre outros elementos essenciais.

A Constituição Federal, ao tratar do salário mínimo em seu artigo 7o, inciso IV, estabelece que este deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Esse dispositivo constitucional reflete a preocupação do constituinte com a garantia de condições mínimas de dignidade.

A interpretação teleológica da Lei do Superendividamento sugere que seu objetivo é proteger o consumidor que se encontra em situação de vulnerabilidade extrema, incapaz de honrar seus compromissos financeiros sem comprometer sua subsistência digna. Nesse sentido, poderia ser defensável uma interpretação que considerasse as circunstâncias específicas de cada consumidor, suas necessidades particulares e o contexto social em que está inserido.

Contudo, o legislador optou por delegar ao Poder Executivo a regulamentação do conceito de mínimo existencial, e este, por sua vez, estabeleceu um valor fixo como parâmetro objetivo. Essa opção legislativa visa conferir segurança jurídica e previsibilidade na aplicação da lei, evitando disparidades de tratamento entre consumidores em situações semelhantes.

Embora seja possível argumentar pela flexibilização desse parâmetro em casos excepcionais, tal medida exigiria fundamentação robusta demonstrando que, no caso concreto, o valor estabelecido pelo decreto é manifestamente insuficiente para garantir a dignidade do consumidor, considerando suas circunstâncias específicas.

No caso em análise, a apelante não apresentou elementos concretos que justificassem uma interpretação individualizada do mínimo existencial. Não foram demonstradas necessidades específicas ou circunstâncias excepcionais que tornassem o parâmetro legal manifestamente inadequado para seu caso particular.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, a apelante aufere rendimentos brutos mensais de R$ 8.111,32 e, após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 3.752,39. Esse valor é significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido pelo decreto vigente (R$ 600,00).

Além disso, é importante destacar que, conforme o artigo 4o, inciso I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022, as parcelas das dívidas decorrentes de operações de crédito consignado regido por lei específica não são computadas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

Essa exclusão se justifica porque os empréstimos consignados já possuem regulamentação própria que estabelece limites de comprometimento da renda do consumidor. A legislação específica sobre empréstimos consignados já prevê mecanismos de proteção ao consumidor, como a limitação do percentual da renda que pode ser comprometido com essas operações.

No caso da apelante, parte significativa de suas dívidas decorre de operações de crédito consignado, conforme documentado nos autos. Ao excluirmos essas operações do cálculo, conforme determina a legislação, o valor líquido disponível à apelante aumenta consideravelmente, afastando ainda mais a caracterização do superendividamento.

A apelante requer, subsidiariamente, a limitação dos descontos em sua remuneração a 35% de seus rendimentos líquidos. É necessário esclarecer que a limitação de descontos em folha de pagamento e a repactuação de dívidas por superendividamento são institutos jurídicos distintos, com fundamentos e requisitos próprios.

A limitação de descontos em folha de pagamento tem como fundamento a proteção do caráter alimentar da remuneração, visando garantir que o trabalhador mantenha recursos suficientes para sua subsistência após os descontos. Essa limitação pode ser aplicada independentemente da caracterização do superendividamento, desde que demonstrado que os descontos estão comprometendo excessivamente a remuneração do trabalhador.

No caso dos empréstimos consignados, a legislação específica já estabelece limites para os descontos, geralmente em torno de 30% a 35% da remuneração, dependendo da categoria do trabalhador e da legislação aplicável. Esses limites visam justamente proteger o caráter alimentar da remuneração.

Contudo, no caso em análise, não se trata apenas de empréstimos consignados, mas de diversas modalidades de dívidas contraídas pela apelante junto a diferentes instituições financeiras. A limitação global de descontos a 35% dos rendimentos, nesse contexto, não encontra respaldo legal específico e dependeria da caracterização do superendividamento, o que, conforme já analisado, não ocorre no presente caso.

É importante também analisar a questão sob a perspectiva da finalidade da Lei do Superendividamento. O objetivo dessa legislação é proteger o consumidor que, de boa-fé, encontra-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência digna. Não se trata de um mecanismo para simplesmente reduzir dívidas contraídas voluntariamente, mas sim de uma proteção para situações excepcionais em que o consumidor, por circunstâncias muitas vezes alheias à sua vontade, vê-se impossibilitado de honrar seus compromissos financeiros.

No caso concreto, considerando que a renda líquida da apelante, mesmo após os descontos, permanece significativamente superior ao parâmetro legal do mínimo existencial, e que parte das dívidas indicadas decorre de operações de crédito consignado (que não são consideradas para efeitos de repactuação), não se configura a situação de superendividamento nos termos legais.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, no curso de ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora superendividada, consolidou os débitos e limitou os descontos mensais com base na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.567/2023, que institui o mínimo existencial de R$ 600,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se: (i) a limitação dos descontos mensais imposta judicialmente ofende a livre pactuação dos contratos e a legalidade reconhecida pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.085; e (ii) se é cabível a aplicação do plano judicial compulsório, nos moldes da Lei no 14.181/2021, diante da ausência de acordo na audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.181/2021 criou procedimento específico para tratamento do superendividamento, priorizando a preservação do mínimo existencial como expressão da dignidade da pessoa humana.

A regulamentação trazida pelos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, servindo como parâmetro para a repactuação compulsória.

A ausência de acordo na audiência de conciliação autoriza a instauração do plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

Não há afronta à segurança jurídica ou à livre iniciativa quando a intervenção judicial se dá para assegurar a função social do contrato e resguardar a sobrevivência digna da consumidora, nos moldes legalmente previstos.

A aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos firmados antes de sua vigência não fere o princípio da irretroatividade, uma vez que não se rediscutem cláusulas anteriores, mas se disciplinam os efeitos futuros da execução contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição judicial de limites aos descontos mensais em ações de superendividamento, com base na Lei no 14.181/2021 e no valor do mínimo existencial fixado em regulamento, mesmo diante de contratos firmados anteriormente à sua vigência.

2. Frustrada a conciliação, autoriza-se a instauração de plano judicial compulsório para repactuação das dívidas, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC."

(N.U 1028012-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026